Tribunal: TJSP
Processo: 1000150-51.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – Ação indenizatória por acidente causado por buraco na via pública – Incêndio do veículo - Nexo de causalidade – Não comprovação – Sentença reformada - Improcedência.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000150-51.2018.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, é apelada TATIANE
ALBUQUERQUE PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-51.2018.8.26.0157 - Voto no 32.462
2
Voto no 32.462
APELAÇÃO CÍVEL no 1000150-51.2018.8.26.0157
Comarca: CUBATÃO
Apelante: MUNICÍPIO DE CUBATÃO
Apelada: TATIANE ALBUQUERQUE PEREIRA
(Juiz de Primeiro Grau: Rodrigo Pinati da Silva)
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO Ação
indenizatória por acidente causado por buraco na via pública
Incêndio do veículo - Nexo de causalidade
Não
comprovação Sentença reformada - Improcedência.
Recurso provido.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pelo
Réu em face da r. sentença a fls. 210/215, cujo relatório é adotado, que
julgou parcialmente procedente o pedido, para condená-lo ao pagamento
de metade do valor do bem sinistrado (R$ 8.494,00, fls. 209), acrescidos
de juros de mora, a contar do evento danoso, conforme art. 5o da Lei n.
11.960/09 (STJ, RESP 1.270.439), e, correção monetária incidirá desde o
evento danoso (STJ, súmula n. 43) e calculada pelo IPCA-E. Configurada
a sucumbência recíproca, as custas, despesas processuais e honorários,
arbitrados no percentual mínimo legal sobre o valor da condenação a ser
apurado em liquidação por mero cálculo aritmético, tendo em vista a
natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas
de base de cálculo (CPC, art. 85, §3o, inc. I a V), deverão ser suportadas
na proporção do decaimento das partes, sopesando o número de pedidos
deduzidos e atendidos, além da repercussão econômica de cada um para
a demanda razão pela qual, sendo a parte ré sucumbente em maior
extensão, arcará com 80%, ficando os 20% remanescentes a cargo da
parte autora.
Sustenta que o veículo pegou fogo antes da
passagem pelo buraco na via. Afirma que a causa provável do incêndio é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-51.2018.8.26.0157 - Voto no 32.462
3
a falta de manutenção. Alega que o carro estava com licenciamento em
atraso, portanto, impedido de transitar. Aduz que o laudo pericial foi
inconclusivo. Requer a desconsideração do documento de fls. 174/175
para fins de comprovação de adequada manutenção do veículo. Assevera
que não houve comprovação de nexo de causalidade ou culpa subjetiva.
Aponta possível culpa concorrente da vítima. Pugna pela divisão dos ônus
sucumbenciais igualitariamente (fls. 233/254).
Apresentadas contrarrazões a fls. 257/259.
Processado o recurso, subiram os autos.
É o Relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
e morais, julgada parcialmente procedente em Primeiro Grau.
Depreende-se dos autos que o veículo da Autora
teria se incendiado após passar em buraco na via pública o que justificou
o pleito indenizatório.
Prevê a Constituição Federal:
“Art. 37, § 6o. As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa”.
Faz-se referência aos ensinamentos de MARIA
SYLVIA ZANELLA DE PIETRO, que define serviço público como “toda
atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça
diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-51.2018.8.26.0157 - Voto no 32.462
4
concretamente as necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou
parcialmente público” (Direito Administrativo 20a Ed. - Ed. Atlas - p.
90).
Deve-se atentar que nem todo serviço prestado pelo
Estado, direta ou indiretamente, é um serviço público. Somente assim
será considerado aquele que satisfazer as necessidades essenciais dos
cidadãos, como o do caso em tela, qual seja, conservação de vias
públicas.
A responsabilidade em questão é, irrefutavelmente,
objetiva, de tal sorte que independe de comprovação de dolo ou culpa do
agente. Seus únicos requisitos são a comprovação do dano e
consequente nexo de causalidade com o comportamento danoso,
resguardado direito de regresso contra servidor causador do dano, em
caso de dolo ou culpa deste.
Contudo, o material probatório acostado ao feito não
é hábil à comprovação da existência do nexo de causalidade entre os
danos causados ao veículo da Autora e o buraco existente na via pública.
De fato, as fotografias de fls. 35/43 demonstram que
há buracos na via pública e que o veículo da recorrida pegou fogo.
Porém, inexistem provas robustas de que o buraco,
de fato, ocasionou o incêndio que destruiu o carro da Autora.
A perícia judicial foi inconclusiva, afirmando o expert
acerca da causa provável do fogo:
“Vazamento de fluído combustível sobre o motor
quente e em operação (movimento), seja qual fosse o combustível
utilizado no momento do evento, existia um ambiente propício para início

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-51.2018.8.26.0157 - Voto no 32.462
5
da chama e alimento para manutenção e consumo da mesma (material
plástico, têxtil e combustível). Lembro que o ponto de fulgor é fator
predominante para início de um incêndio, e o motor veicular atua em
temperaturas superiores a 90oC (graus célsius), tornando a condição
mais que ideais.
Origem comum:
Vazamento ou má acoplagem do sistema de alta
pressão (mangueira/tubulação da bomba de combustível), alimentação
da flauta da injeção eletrônica
Hipóteses:
-Após manutenção de rotina o mecânico não acoplou
a mangueira de forma correta;
-Mangueira
improvisada,
mangueira
com
comprimento inferior ao recomendado pelo fabricante;
-Braçadeira inadequada para este tipo de aplicação;
- Mangueira em fadiga após 5 anos ou mais de uso;
- Exposição a estresse repentino;
Porém não há como afirmar qual das hipóteses
cabem nesta avaliação, pois o veículo não possui condições de
avaliação.” (fls. 165/166).
Cumpre salientar que a revisão realizada no carro
não beneficia à Autora, reforçando ainda mais a hipótese de que o
sinistro se deu devido à má manutenção do veículo e não pela queda no
buraco.
Dessa forma, não comprovou a Autora que o
acidente ocorreu conforme seu relato, ausente, portanto, o fato
constitutivo de seu direito de ser indenizada pela ré (art. 333, I do CPC).
Por estes fundamentos, DOU PROVIMENTO ao
recurso para julgar a ação improcedente. Condeno a Autora ao
pagamento das custas e verba honorária fixada em 10% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-51.2018.8.26.0157 - Voto no 32.462
6
causa, majorada em 5% ante a derrota em sede recursal.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator